Tribunal: TCU
Processo: 007.629/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9978/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado estes autos de Pensão Militar, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerar que, nos atos a seguir 12070/2023 - Reversão - JOSE DA SILVA SERRA, 12365/2023 - Inicial - ENALDO JOSE ALVES, 5186/2023 - Reversão - MANOEL SILVESTRE DA SILVA, 43549/2022 - Reversão - GERSON ALVES FERREIRA e 129009/2022 - Reversão - ARCHIMEDES DE JESUS PINHEIRO com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o a REVERSÃO dos atos, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 007.629/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Alves Ferreira (XXX.855.423-XX); Angela Maria Pinheiro Petrus (XXX.927.537-XX); Eliete Monteiro Serra (XXX.569.547-XX); Maria Georgina Silvestre Lima (XXX.312.414-XX); Severina Soares da Silva Alves (XXX.712.297-XX); Tania Maria Silvestre da Silva (XXX.647.484-XX); Tereza Maria Silvestre Coelho (XXX.491.544-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.